Tribunal: TJBA
Processo: 8103978-04.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8103978-04.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DENTAL ORTO LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA, RAFAEL SIMOES SILVA

APELADO: SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA STRUFFALDI DE VUONO, ANDRE FERREIRA LINS ROCHA

EMENTA

Apelação cível. Ação monitória. Cartão de crédito rotativo. Não se configura cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial quando a controvérsia envolve essencialmente a interpretação de cláusulas contratuais e a verificação da abusividade das taxas de juros, matéria aferível mediante comparação documental entre a taxa pactuada e a média de mercado divulgada pelo Banco Central, dispensando perícia contábil. A documentação apresentada — ficha de abertura de conta bancária, extratos de fatura de cartão de crédito demonstrando a evolução do débito e taxas aplicadas, e planilha com débito consolidado — constitui prova escrita suficiente para embasar a ação monitória, nos termos da Súmula nº 247 do STJ. A taxa de juros remuneratórios pactuada em 9,95% ao mês não se revela abusiva quando a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a modalidade de cartão de crédito rotativo de pessoa jurídica à época da contratação era de 13,47% ao mês, inexistindo, portanto, discrepância substancial que autorize a revisão judicial. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é lícita em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, bastando que a taxa anual seja superior ao duodécuplo da mensal, nos termos das Súmulas nº 539 e 541 do STJ, o que se verifica no caso.
Diferentemente do quanto alegado pela apelante, no caso não houve incidência de capitalização diária.
Não se constata a cobrança de comissão de permanência, estando previstos contratualmente para o período de inadimplência apenas juros de mora de 1% ao mês e multa moratória de 2%, conforme confirmado pelas faturas apresentadas. A alegação de existência de cláusulas potestativas é genérica e desacompanhada da indicação dos itens contratuais supostamente viciados. Negado provimento ao recurso
de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
8103978-04.2021.8.05.0001
, em que figura como apelante a
DENTAL ORTO LTDA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao recurso de apelação,
nos termos a seguir expostos.